Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. LEI DISTRITAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. MOMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA REFORMADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">1. Conforme dicção do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093), aplicando o entendimento do Tribunal ao RE 917.950/SP-AgR e RE 1.221.330/SP, Tema 1.094, as leis estaduais ou do Distrito Federal que preveem o ICMS sobre o diferencial de alíquotas em operações interestaduais (DIFAL) com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas só surtem efeitos após a edição de uma lei complementar sobre o assunto.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">2. Modulados os efeitos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas firmados quanto à anterioridade anual, sobreveio o julgamento das ADls n. 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais a Excelsa Corte decidiu pela constitucionalidade da cláusula de vigência e estabeleceu que a própria Lei Complementar 190, por opção legislativa válida, passe a produzir efeitos somente após noventa dias da data de sua publicação, de modo que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">3. O pedido de compensação tributária deverá ser objeto de pleito administrativo no qual deverão ser observados os requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">4. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso das Impetrantes parcialmente provido.